Tribunal: TJDFT
Processo: 0715214-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. PESSOA JURÍDICA EXTINTA E BAIXADA. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. SUPRIMENTO DE VONTADE. POSSIBILIDADE. Os ex-sócios de pessoa jurídica extinta possuem interesse de agir para requerer o suprimento de vontade da sociedade extinta a fim de possibilitar a transferência de imóvel que compunha o seu patrimônio. É cabível a expedição de alvará judicial para suprir a vontade da pessoa jurídica extinta de transferir bem imóvel registrado em seu nome e não liquidado no momento de sua dissolução. Entretanto, a lavratura da escritura estará condicionada ao preenchimento das demais exigências estabelecidas pelo tabelião, bem como da demonstração da regularidade fiscal e tributária da sociedade empresária extinta.